Tribunal: STF
Processo: ADI 7786
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental - CEDEA (eDoc 40) e a Associação Nacional da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e PECMA (eDoc 55) requerem sua admissão na presente ação de controle abstrato na qualidade de amicus curiae. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. 



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae. 



    A matéria é relevante e diz respeito à compatibilidade da Lei Paranaense com os preceitos constitucionais relativos à proteção ambiental e à repartição de competências.



    No que tange à representação, constato que todas as entidades possuem representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude de seus objetivos institucionais, descritos nos pedidos de ingresso neste feito (eDoc 40, p. 3-4 e eDoc 55, p. 1-9); e expressos em seus estatutos (eDocs 45 e 58), e da abrangência de sua atuação. 



    Destaca-se que a Associação Nacional da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e Pecma já teve sua legitimidade reconhecida na ADI 4757 por este Supremo Tribunal Federal e que o CEDEA informa ter assento junto a Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental - CEDEA (eDoc 40) e da Associação Nacional da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e PECMA (eDoc 55) na qualidade de amici curiae, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação. 



    À Secretaria para as providências necessárias. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente